Tribunal: TJMT
Processo: 1004709-74.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004709-74.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IARA CRUZ - CPF: 064.014.368-75 (AGRAVADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0001-86 (AGRAVANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), IARA CRUZ - CPF: 064.014.368-75 (AGRAVANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0001-86 (AGRAVADO), HELIO CAVALCANTI GARCIA FILHO - CPF: 138.247.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM BENEFÍCIO DA AGRAVANTE – RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – DESCABIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS EM PARCELA ÚNICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita 2.
Se a parte autora/agravante não se enquadra no perfil daqueles que fazem jus ao parcelamento das custas e despesas do processo, sobretudo considerando que, não obstante o pedido de parcelamento das custas judiciais, o interessado não comprovou qualquer dificuldade econômico-financeira em efetuar o pagamento das custas processuais, o pedido de parcelamento das custas judiciais deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por IARA CRUZ c
ontra a decisão que acolheu o pedido de revogação da
assistência judiciária gratuita concedido à agravante, formulado no Recurso de Apelação Cível pelo agravado, e, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, e 102, parágrafo único, ambos do CPC, ordenou a “
intimação da agravante
(autora),
para que, no prazo de 05 dias,
(providenciasse)
o recolhimento das custas e despesas processuais de cujo adiantamento foram dispensados, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito
” (cf. Id. nº 145628185).

A agravante não combate os fundamentos da decisão que levaram à revogação da assistência judiciária gratuita, pedindo, tão somente, o provimento do recurso, para que o feito seja remetido à Câmara Julgadora, ou, então, em sede de retratação, seja acolhido pedido de parcelamento das custas judiciais (cf. Id. nº 146064689).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 146931671).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1º de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita, revogando o benefício concedido à parte autora/agravante, sob os seguintes fundamentos:

“
Primeiramente, anoto que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes litigantes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa apenas atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia suscitada na preliminar do apelo interposto pela requerida pleiteando a revogação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora, eis que seu eventual acolhimento afeta na análise do mérito recursal de ambos os apelos interpostos pelas partes.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102, mas, desde sua vigência, o deferimento dessa benesse é condicionado à demonstração da incapacidade da parte de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem sacrifício do sustento próprio ou de sua família.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

A parte autora ajuizou a presente ação de “
Embargos de Terceiro
” sem recolher as custas processuais, pedindo a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando que “
não consegue arcar com as custas judiciais do presente embargo sem ver comprometida sua dignidade enquanto pessoa humana
”, tendo em vista que “
sua renda é comprometida com pagamento de aluguel, plano de saúde, despesas com convenio médicos hospitalares e despesas com medicação de uso continuo
” (cf. Id. nº 134813772 - Pág. 2).

Na decisão vinculada ao Id. nº 134813799, a MMª Juíza de origem deferiu a benesse, alegando a presença de todos os “
requisitos legais, e
(porque)
os documentos que instruem a inicial, comprovam a hipossuficiência
” da parte autora.

Na sequência, a requerida peticionou nos autos manifestando “
concordância com a procedência do pedido da inicial
”, mas, por outro lado, impugnou a concessão do benefício da AJG à parte autora, sob os mesmíssimos fundamentos agora expendidos, pleiteando pela revogação da benesse (cf. Id. nº 134813802).

Então, sobreveio a r. sentença rejeitando a impugnação da requerida, sob o fundamento de que “
a embargada não demonstrou que houve mudanças na condição financeira da autora, a ensejar a revogação do benefício da justiça gratuita
”, e no mérito, dando procedência ao pedido autoral (cf. Id. nº 134813822).

O conjunto probatório dos autos é exatamente o mesmo já analisado em Primeiro Grau, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do seu reexame, e, “
data venia
”, ao contrário da MMª. Juíza, verifico a existência de fundadas razões para revogação da benesse.

Em primeiro lugar, não encontrei nos autos nem mesmo a declaração de hipossuficiência subscrita pela parte autora/apelante; sobre isso, o entendimento que vigora na jurisprudência é no sentido de que é absolutamente indispensável a juntada de documento específico, em apartado, da declaração de hipossuficiência financeira assinada pelo próprio requerente do benefício da assistência judiciária gratuita, documento este que não veio para os autos.

A propósito da imprescindibilidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pelo próprio almejante do beneplácito, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PARTE SUPOSTAMENTE HIPOSSUFICIENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a simples
declaração de pobreza firmada pelo requerente
, no pedido de assistência judiciária gratuita, tem presunção relativa, admitindo-se prova em contrário." (AgInt no AREsp 632.890/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/10/2017). Nesse sentido: AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2015. 4. Ademais, quanto ao argumento da recorrente de que percebe remuneração abaixo de 10 (dez) salários mínimos e por isso faz jus à gratuidade, o Superior Tribunal de Justiça vem rechaçando a adoção de critérios únicos não previstos na Lei 1.060/1950, porquanto não representam fundadas razões para denegação da gratuidade de justiça” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1916377/PE – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/06/2021, DJe 01/07/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
(...) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Segundo entendimento da Corte Especial deste Tribunal, "é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de 25/11/2015). 3.
É necessário, todavia, declaração de pobreza feita pelo próprio interessado ou firmada por Advogado com poderes para foro geral, inexistente nos autos
. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, ou, no caso, por Núcleo de Prática Jurídica não implica, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos em lei” (STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 729.768/DF – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 19/04/2018, DJe 30/04/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. (...) 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração
feita pelo requerente do benefício
da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 875.178/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/09/2016, DJe 06/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, tão somente pela falta de juntada da declaração de hipossuficiência financeira, já deveria ser acolhida a impugnação, porque é daquele documento que emana a presunção relativa de veracidade da afirmação de pobreza.

Contudo, ainda que assim não fosse, mesmo se admitíssemos que a afirmação de incapacidade econômica feita no corpo de petições assinadas apenas pelo advogado também goza de presunção relativa de veracidade, sobre ela também aplicar-se-ia a admissibilidade de prova em sentido contrário e o entendimento de que, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

É exatamente esse o caso, pois, o conjunto probatório mostra que a autora possui perfil financeiro e desfruta de patrimônio incompatível com a alegada iliquidez momentânea, aliás, não se descura ao fato de que a condição econômica da parte que pretende a concessão da benesse deve ser analisada no momento exato em que postula a gratuidade, e que se deverá perquirir sobre o seu estado financeiro propriamente dito, ou, em outros termos, examinando o confronto entre as suas receitas e despesas, e não somente acerca do seu patrimônio ou qualidade de vida aparente; no caso, porém, se destaca a relevância destes últimos porque em 2018 a autora declarou um patrimônio avaliado em quase R$ 140 mil reais, circunstância que a situa a quilômetros de distância do perfil de pessoa economicamente miseranda, real necessitada e verdadeiramente merecedora do benefício assistencial estatal disciplinado no art. 5º, LXXIV, da CF.

Ademais, os documentos apresentados nos primórdios da lide revelam-se um tanto questionáveis.

É verdade que a autora aufere em média uma renda líquida mensal de R$ 5 mil reais do Instituto da Previdência do Município de Osasco/SP, mas, extrai-se dos extratos bancários anexados nos autos, que além de não existir qualquer transferência/pagamento condizente com valor supostamente despendido com o aluguel de sua residência no importe de R$ 3.200,00, também não se vê qualquer gasto destinado à manutenção de seu lar, i.e., conta de água, energia, e afins; além disso, subitamente, em 11/02/2020, a autora recebeu um TED no valor de R$ 400 mil reais, e mesmo a parte requerida tendo mencionado o aporte para impugnar a concessão do benefício da AJG, a autora não moveu uma palha para explicar qual seria a motivação do aludido depósito vultoso em sua conta.

Todas essas observações ensejam franca descrença deste Juízo acerca da real capacidade econômico-financeira da parte requerente.

De todo e qualquer modo, a simples constatação de que o propenso beneficiário tem despesas em valores vultosos, as quais consomem grandemente seu aporte econômico, não é o suficiente para atribuir ao Estado os custos do seu processo judicial, afinal, até mesmo àquelas pessoas que possuem condição financeira farta podem se endividar, seja por fator pueril ou elementar, aqui, na verdade, não importa, porque o tal endividamento não significa, por si só, dizer que o endividado figura-se como hipossuficiente financeiramente, sobretudo quando goza de patrimônio incompatível com o termo.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto,
acolho
a impugnação à assistência judiciária gratuita, revogo a concessão da benesse e, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, e 102, parágrafo único, ambos do CPC, determino intimação da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento das custas e despesas processuais de cujo adiantamento foram dispensados, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.”

Sobre o descabimento do parcelamento nessas hipóteses em que as partes detêm notória capacidade financeira, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado das mesmas. 2. No entanto, para deferimento do parcelamento do preparo recursal, deve existir nos autos indícios de prova que demonstre a insuficiência de recursos da parte. 3. No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco, a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, não havendo que se possibilitar o parcelamento das referidas custas” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 0013941-39.2018.8.11.0055 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022 – grifei).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA E SEUS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso concreto, há provas suficientes de que os Apelantes têm condições de recolher o valor da despesa judicial, lembrando que o atual Código de Ritos autoriza, até mesmo, o seu parcelamento caso o pagamento integral se mostrar elevado; todavia, os Recorrentes insistem em pedir a revigoração do pagamento das custas ao final do processo, o que, conforme muito bem fundamentado na decisão recorrida, não tem mais cabimento na vigência do CPC atual. 2 – Não há falar em exoneração do pagamento das custas recursais para o processamento do apelo, por estar configurada a capacidade financeira” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgInt 0004125-92.2015.8.11.0037 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021 – grifei).

Assim, considerando que, nas razões do agravo interno, a autora/agravante sequer combate os fundamentos recursais, apenas reiterando “genericamente” que faz jus ao benefício da AJG ou ao parcelamento das custas, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023